Tribunal: TJSP
Processo: 1031929-96.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (23% ao mês e 1.099,12% ao ano) em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BC – Readequação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato, à época da contração – Devolução dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Recurso da ré negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Sentença fixou honorários advocatícios da autora em 10% do proveito econômico obtido – Majoração – Possibilidade – Honorários advocatícios de sucumbência majorados por equidade, devido ao baixo valor do proveito econômico no caso concreto (art. 85, §8o, do CPC) – Recurso da autora provido.

Recurso da ré negado, provido recurso da autora.*